Tribunal: TJES
Processo: 0004917-94.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004917-94.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: JORGE LUIZ BADIANI e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Preleciona o art. 485 do CPC que “o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, decerto que o parágrafo primeiro do art. 485 do CPC condiciona a extinção por abandono da causa à intimação pessoal da parte autora. 2) Verifica-se inexistir qualquer mácula no ato sentencial proferido que, observando todo o regramento delimitado, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, justamente ante a desídia da parte recorrente, não havendo que se falar, portanto, em reforma da decisão seja pelo princípio da cooperação ou da primazia de julgamento de mérito ou mesmo da instrumentalidade das formas. 3) Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença (ID nº 4205817 - fls. 197/198 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, julgou extinto o processo por abandono do feito, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID nº 4205817 - fls. 207/212 do pdf), a instituição financeira aduz violação ao art. 6º, do CPC, desconsiderando o princípio da cooperação e da primazia do mérito.

Assenta, ademais, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, haja vista que inexiste qualquer prejuízo às partes ou ao devido processo legal.

Pois bem.

De plano, destaco ter sido o feito extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, que prevê que o juiz não resolverá o mérito quando “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Complementa, o § 1º, do referido regramento, ademais, que “nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Verifica-se, portanto, que intimado o causídico do banco para requerer o que entender de direito (ID nº 4205817 - fl. 185 do pdf), em 18 de janeiro de 2021, este manteve-se inerte, conforme se extrai da certidão de fl. 187 do pdf (ID nº 4205817).

Diante de tal quadro, por ter decorrido grande lapso temporal, sem qualquer manifestação (ID nº 4205817 - fl. 189 do pdf), foi o banco diretamente intimado (ID nº 4205817 - fl. 181 do pdf), advertindo-o que a inércia poderia configurar abandono da causa.

Assim, intimando o banco por meio do AR de fls. 193 do pdf (ID nº 4205817), com a devida assinatura do funcionário, na data de 10 de junho de 2021, foram os autos novamente conclusos ao magistrado que, em observância da certidão de inércia (ID nº 4205817 - fl. 195 do pdf), proferiu sentença, datada de 30 de novembro de 2021, julgando extinta ação, por abandono de causa.

Verifica-se, por tal razão, não haver qualquer mácula no ato sentencial proferido que, observando todo o regramento delimitado, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, justamente ante a desídia da parte recorrente, não havendo que se falar, portanto, em reforma da decisão seja pelo princípio da cooperação ou da primazia de julgamento de mérito ou mesmo da instrumentalidade das formas.

Não por outro motivo que o magistrado, ao ser o feito remetido nos termos do art. 485, § 7º, do CPC, assentou que:

Do exame, vejo fundamentar-se no princípio da cooperação ditado no art. 6º do aludido Código de Processo Civil, realçando o Recorrente que todos devem cooperar na resolução célere do processo e em prazo razoável obter-se a decisão de mérito, privilegiando-se a economia processual. Aponta o prejuízo de encerramento de uma demanda sem a resolução do mérito.

Que por analogia ao princípio da instrumentalidade das formas, cabia conferir a citação por edital.

Por derradeiro, diz que só foi uma vez chamado ao processo.

Da decomposição do recurso e argumentações, resta patente a ausência de fundamentação a ampará-lo.

Diferentemente da manifestação do Recorrente, o processo permaneceu paralisado por sua desídia entre janeiro e novembro, sendo no interregno conclamado a impulsioná-lo no modo aplicável ao caso, ou seja, por seu patrono e pessoalmente – art. 485, III e § 1º do CPC.

Prosseguindo no exame, registro que cuidamos aqui de uma Ação Monitória convolada na precípua observância do art. 701, § 2º do CPC: § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.

In casu, a revelia conduz à patente ausência do dever de seguir ao mérito, situação evidenciada no caso de ser a ação embargada, o que não ocorreu, repriso. Razão pela qual não se vislumbra infração ao princípio da cooperação e primazia da resolução do mérito, posto que inexiste.

Lado outro, a citação por edital é medida de interesse exclusivo da parte, sendo exceção e não regra. Por assim ser, vedado está a decisão de ofício.

Isto posto, deixo de exercer o juízo de retratação.

Não é demais, pontuar, ainda, apesar de o Apelante argumentar no sentido de demonstrar seu interesse processual, a extinção do feito in casu nada tem a ver com a presença de tal condição da ação, visto que aplicado na espécie, como já dito, o inciso terceiro do art. 485 do CPC.

Dessa forma, deve ser preservada na íntegra a sentença proferida por restar em consonância com a atual jurisprudência das Cortes Estaduais, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO PARALISADO. PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA. VALIDADE. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1º, DO CPC. INFORMAÇÃO ACERCA DA CONSTRIÇÃO DO VEÍCULO INFORMADA PELA PARTE APÓS A SENTENÇA, MEDIANTE A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA AO AUTOR, POR PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. ART. 77, §2º, CPC. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Para ser válida a intimação da pessoa jurídica, basta que ela seja recebida por funcionário, na sede da empresa, desde que o endereço constante do mandado ou no AR seja o mesmo indicado na petição inicial ou pela parte em outra peça processual. É legítima a extinção do processo, por abandono, quando a empresa, embora intimada pessoalmente, deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo. Não obstante a desídia verificada, constitui dever do oficial de justiça promover a comunicação do cumprimento da liminar constritiva, o que inocorreu. Portanto, considerando que eventual tumulto processual, decorrente de violação a deveres impostos às partes do processo, nos termos do artigo 77 do CPC, decorreu, também, de ato omissivo de serventuário da justiça, reputo desarrazoada a aplicação da reprimenda processual, estabelecida pelo §2º, do referido dispositivo legal. (TJMT; AC 1024459-79.2019.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Serly Marcondes Alves; DJMT 21/06/2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. Inconformismo. Intimação pessoal do autor. Necessidade. Art. 485, III, §1º, do CPC/2015. O aviso de recebimento (AR) recebido por funcionário de pessoa jurídica, configura intimação pessoal. Incidência do enunciado nº 118 do TJRJ. Validade da intimação pessoal no endereço sede de pessoa jurídica. Teoria da aparência. Ausência de prova de que a pessoa que recebeu a intimação não era funcionária da apelante. Manutenção da sentença. Irresignação da parte autora/apelante com sentença que julgou extinto o feito por abandono da causa, sem que fosse promovida sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, III, §1º, do CPC/2015. [...] Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0014716-66.1996.8.19.0002; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Maria Helena Pinto Machado; DJ 7.10.2022 - destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, que não foram fixados na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/07/2023 às 15:59:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46919713072023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR